Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS HOTELEIROS. PAGAMENTO DE COMISSÕES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. DOCUMENTOS QUE NÃO DELIMITAM ESPECIFICAMENTE O PERÍODO DA DÍVIDA OBJETO DE LIQUIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. OMISSÃO DE TERMO NO AJUSTE. INOCORRÊNCIA DE INTERPELAÇÃO. ENCARGO DEVIDO DESDE A CITAÇÃO. À míngua de efetiva demonstração de que o alegado pagamento recaiu sobre os valores cuja cobrança se pleiteia, impende concluir que a pessoa jurídica representada não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbe, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A inexistência de termo no respectivo instrumento contratual, aliada a eventual interpelação acerca da mora, impõe a aplicação do disposto no artigo 405, do Código Civil, de sorte que os juros moratórios devem incidir a partir da citação.